Tribunal: TJBA
Processo: 8043711-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043711-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: NILTON SOUZA CASTRO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMAS 82 E 499 DO STF. NECESSIDADE DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplicando os Temas 82 e 499 do STF.

A controvérsia tem origem em execução individual de sentença coletiva ajuizada por associação de servidores públicos, na qual o juízo sentenciante reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente por ausência de comprovação de filiação à entidade autora à época do ajuizamento da ação coletiva.

O agravante sustenta distinção em relação aos Temas 82 e 499, ao argumento de que a associação atuou como substituta processual de toda a categoria, defendendo a desnecessidade de filiação para execução do julgado.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a aplicação dos Temas 82 e 499 do STF sob o argumento de distinção fática; (ii) saber se servidor público não filiado à associação autora possui legitimidade para executar individualmente sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve se limitar à verificação da adequação da aplicação dos precedentes vinculantes ao caso concreto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612.043 (Tema 499), fixou a tese de que a eficácia subjetiva da coisa julgada em ação coletiva ajuizada por associação alcança apenas os filiados à entidade até a data do ajuizamento da ação, desde que constantes da relação jurídica apresentada na inicial.

No Tema 82, o STF assentou que a atuação de associações em juízo depende de autorização expressa dos associados, não sendo suficiente previsão estatutária genérica, conforme interpretação do art. 5º, XXI, da Constituição Federal.

No caso concreto, restou incontroverso que o agravante não comprovou sua filiação à associação autora da ação coletiva no momento oportuno, o que impede a extensão dos efeitos da coisa julgada em seu favor.

A distinção baseada na condição de servidor público não se sustenta, pois os Temas 82 e 499 foram firmados justamente em hipóteses envolvendo entidades associativas representativas de categorias profissionais.

Assim, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A execução individual de sentença coletiva ajuizada por associação civil limita-se aos filiados que comprovem essa condição até a data do ajuizamento da ação, sendo inaplicável a extensão automática dos efeitos da coisa julgada a integrantes da categoria não associados, nos termos dos Temas 82 e 499 do STF”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 5º, incisos XXI, XXXV e XXXVI; art. 37, caput e XV; art. 93, IX.

Código de Processo Civil, arts. 1.030, I, “a”;

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 612.043/PR,Tema 499.

STF, RE 573.232, Tema 82.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8043711-37.2019.8.05.0001
em que figuram como Agravante
NILTON SOUZA CASTRO
e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .